Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0730944-55.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: ERNESTO EDOARDO DENTI DECISÃO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado (ID 44619034). Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta decisão, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 10, inc. XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Fica, outrossim, facultado à parte credora, mediante simples petição e sem maiores formalidades, requerer a execução do acordo, caso não seja cumprido. Intime-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora